Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. INVESTIMENTO EM SISTEMA DE MOEDAS DIGITAIS (KRIPTACOIN). ESQUEMA DE PIRÂMIDE. ILICITUDE RECONHECIDA EM AÇÃO PENAL. EXPECTATIVA DE LUCROS SIGNIFICATIVOS FRUSTRADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR.
1. O mero descumprimento contratual, em regra, não dá ensejo a danos morais, muito embora seja causa de dissabor ou aborrecimento.
2. Nada obstante, a frustração experimentada pelo autor, em decorrência de ter sido vítima de golpe aplicado pelos réus, em esquema de investimento em moedas digitais (Kriptacoin), não há como ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, baseado em mero dissabor decorrente do descumprimento de obrigação contratual.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.